Tribunal: TJBA
Processo: 0502041-57.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502041-57.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARLOS ADAILVO SILVA e outros (5) Advogado(s): MARIA JOSE NEVES FERNANDES, MIGUEL DE SOUZA CARNEIRO APELADO: CARMEN SANTOS SILVEIRA MACIEL e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DIFICULDADE NA CITAÇÃO DE CONFINANTES E PROPRIETÁRIO REGISTRAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelos autores de Ação de Usucapião contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inépcia da petição inicial, não obstante o longo trâmite processual, a realização de múltiplas diligências para citação dos confinantes e do proprietário registral e a inexistência de inércia da parte autora, que buscava o reconhecimento da usucapião do imóvel objeto da lide. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por inépcia da petição inicial após prolongada instrução e reiteradas tentativas de citação dos interessados; (ii) estabelecer se a não localização de réu e confinantes, apesar do esgotamento das diligências, autoriza a extinção do feito sem oportunizar a adoção das medidas processuais adequadas, como a citação por edital. III . Razões de decidir 3. A inépcia da petição inicial é vício aferível no momento inaugural do processo ou após o descumprimento de ordem de emenda, não se compatibilizando com feito que tramitou por cerca de uma década, com citação de parte dos confinantes e atuação de diversos órgãos. 4. A parte autora demonstra atuação diligente, promovendo sucessivas tentativas de citação, retificação de dados, indicação de novos confrontantes e requerimento de buscas em sistemas conveniados, inexistindo desídia processual. 5. As dificuldades na localização do proprietário registral e de confinantes constituem circunstância comum às ações de usucapião, especialmente em razão da antiguidade dos registros imobiliários e da informalidade possessória. 6. O indeferimento da citação por edital, sob o argumento de ausência de esgotamento das tentativas, revela-se contraditório quando seguido da extinção do processo por inépcia, pois o estado de local incerto e não sabido restou caracterizado após reiteradas diligências infrutíferas. 7. A extinção prematura do feito configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios da cooperação processual, do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito. IV. Dispositivo 8. Recurso de Apelação conhecido e provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 178, II; CPC, art. 256; CPC, arts. 317 e 321. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0502041-57.2014.8.05.0039, que tem como parte Apelante, CARLOS ADAILVO SILVA E OUTROS (5) e, parte Apelada, CARMEN SANTOS SILVEIRA MACIEL E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator